Tribunal: TJES
Processo: 5003612-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-04-05

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em respeito ao instituto da coisa julgada material, a execução do título executivo judicial deve se ater exatamente ao que consta deste; e o que consta da sentença é que os honorários sucumbenciais correspondem a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor. 2. Hipótese em que a Fazenda Pública estadual apurou como base de cálculo do imposto o valor de R$ R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), fazendo incidir sobre este montante a alíquota de 4% (quatro por cento) do ITCMD. 3. Logo, o proveito econômico efetivamente obtido pelo Autor não foi R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), pois este valor nunca lhe foi cobrado para fins de transmissão do imóvel. 4. Merece reforma a decisão, devendo ser determinado como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor do proveito econômico efetivamente obtido pelo Autor, que, no presente caso, é equivalente ao valor cobrado pela Fazenda Pública Estadual a título de ITCMD, devidamente atualizado. 5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003612-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FILIPE DE BARROS BRAGA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3612-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
SIDNEY BAPTISTA SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento
(ID 843066)
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID 843167)
prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Pú
b
licos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-
E
S,
que
rejeitou a

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

nº
00
11623
-
68
.201
5
.8.08.002
4

manejada em face de
SIDNEY BAPTISTA SALGADO
.

Em suas razões
(ID 843066)
o
agravante
alega,

preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento ultrapetita, determinação de prova inútil, impossibilidade de inovar na fase de execução e violação
à
coisa julgada. No mérito, defende a existência de excesso de execução
e a necessidade de se apurar o correto valor dos honorários advocatícios
.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão concedendo a antecipação de tutela recursal (ID 852031).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1280894).

É o breve Relatório. P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 24 de janeiro de 2022.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTO VISTA

Apenas para rememorar, em sessão pretérita, o e. Des. Walace Pandolpho Kiffer, entendendo que a base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor, deveriam ser calculados sobre o valor do ITCMD apurado em cumprimento de sentença, que reavaliou o imóvel no valor corresponde a R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Após pedido de vista, o e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou divergência, sustentando que deve ser considerado como proveito econômico obtido pelo Agravado o valor do ITCMD efetivamente cobrado pelo Estado do Espírito Santo, ou seja, 4% (quatro por cento) do valor do imóvel de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Não obstante ter acompanhado o voto do Eminente Relator, após a leitura do voto divergente entendo por bem rever meu posicionamento para acompanhar a divergência apresentada.

Digo isso, pois, de fato, a demanda originária buscou afastar a cobrança do ITCD no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), uma vez que a base de cálculo do imposto foi o valor do bem imóvel avaliado à época em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).

Assim, considero que o proveito econômico obtido deve estar adstrito aos valores discutidos na fase de conhecimento da ação, já que caso não tivesse logrado êxito na demanda a parte somente teria que arcar com o imposto efetivamente cobrado pelo Estado naquela oportunidade.

A partir dessas considerações reformulo meu voto para
acompanhar a divergência inaugurada pelo Des.
Arthur José Neiva de Almeida
para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Muito respeitosamente, é como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3612-61.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
SIDNEY BAPTISTA SALGADO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento
(ID 843066)
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão
(ID 843167)
prolatada pelo Juízo da
3
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Pú
b
licos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-
E
S,
que
rejeitou a

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

nº
00
11623
-
68
.201
5
.8.08.002
4

manejada em face de
SIDNEY BAPTISTA SALGADO
.

Em suas razões
(ID 843066)
o
agravante
alega,

preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento ultrapetita, determinação de prova inútil, impossibilidade de inovar na fase de execução e violação
à
coisa julgada. No mérito, defende a existência de excesso de execução
e a necessidade de se apurar o correto valor dos honorários advocatícios
.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão concedendo a antecipação de tutela recursal (ID 852031).

Pois bem.

Na origem, o autor ajuizou uma Ação Ordinária pleiteando a dispensa do pagamento do ITCD no montante de R$ 7.000,00 (Sete mil reais), com base no disposto no art. 4º, I, da Lei Ordinária Estadual nº 4.215/1989, alterada pela Lei nº 4.882/1994, tendo como base de cálculo o valor do bem imóvel avaliado em R$ 175.750,00 (Cento e setenta e cinco mil reais).

O referido comando isenta o cônjuge supérstite ou herdeiro, do pagamento do ITCD, quando este adquire o imóvel destinado exclusivamente à sua moradia, desde que não possua outro.

Em seguida, acolhendo o despacho judicial, o próprio demandante retificou o valor da causa para constar expressamente que o proveito econômico que se buscava aferir era de R$ 11.073,00 (Onze mil e setenta e três centavos).

A r. sentença julgou a ação procedente declarando a inexigibilidade do imposto e condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o mencionado valor.

Contudo, segundo o agravante, o patrono da parte autora, em sede de cumprimento de sentença, alegou que o valor do imóvel objeto do ITCD era superior a R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) e que o imposto cobrado pelo Estado deveria ser de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), fazendo jus, então, aos honorários no montante de R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

Prossegue alegando que, embora o ente público tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença e apontado a importância que entende devida a título de sucumbência, o magistrado optou por requerer uma avaliação do imóvel.

Ato contínuo, tomando por base tal avaliação, foi prolatada a decisão interlocutória ora recorrida, que rejeitou a impugnação e condenou o Estado ao pagamento de R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

C
olaciono, por oportuno,
excerto
da decisão ora agravada:

“
(...)Trata-se de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
tendo em vista o início da fase executória da sentença proferida nos autos.

Em síntese, o executado, ora impugnante, sustenta às fls. 65/69 que foi utilizada incorretamente a base de cálculo da condenação em honorários advocatícios, devendo o valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) ser considerado como base de cálculo.

Por outro lado, o exequente, ora impugnado, pugna pela rejeição da impugnação sob o fundamento de que o imóvel em questão foi avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

A fim de dirimir o imbróglio, este Juízo determinou a expedição de mandado de avaliação referente ao imóvel. O laudo foi juntado à fl. 83.

É o relatório. Decido.

Pois bem. Como cediço, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, é um tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal, cujo fato gerador é a transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos, conforme Constituição Federal no artigo 155, I e § 1º, e Código Tributário Nacional nos artigos 35 a 42.

A base de cálculo do ITCMD incide sobre o valor venal da transmissão de qualquer bem ou direito havido. Tratando-se de bem imóvel
, o valor venal é calculado levando em conta o preço que a unidade imobiliária alcançaria em uma operação de compra e venda simples, considerando a função da área da edificação, as características do imóvel (idade, posição, tipologia), sua utilização (residencial ou não) e seu respectivo valor unitário padrão (valor do metro quadrado dos imóveis no logradouro).

No caso em cotejo, o exequente obteve tutela jurisdicional a seu favor para isentá-lo do pagamento do ITCMD relativo a imóvel avaliado em R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais). Sendo a alíquota de ITCMD fixada em 4% (quatro por cento) no Estado do Espírito Santo, o proveito econômico obtido pelo autor é de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Já em relação aos honorários advocatícios, por terem sido fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, eles perfazem o valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Nesse sentido, vejamos o entendimento proferido pelo E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais em demanda análoga:

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
PREVALÊNCIA DO VALOR VENAL DO IMÓVEL PREVISTO PARA LANÇAMENTO DE IPTU
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Não perde o objeto o incidente de impugnação ao valor da causa quando a ação principal é extinta, sem resolução de mérito, e há condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa atualizado. Certificado pelo setor competente que o preparo foi devidamente recolhido, não há que se falar em deserção do recurso sob a alegação de que foi acostado aos autos cópia do comprovante e não o seu original.
Em regra, o valor da causa é estimado pela parte ativa, mas deve corresponder ao proveito econômico esperado em decorrência da relação jurídica questionada. Havendo gritante discrepância entre o valor da causa indicado na inicial e o valor venal do imóvel apurado pelo Município, deve prevalecer este último previsto para lançamento do IPTU, em analogia ao art. 259, VII, do CPC

(art. 292, IV do CPC/2015). (TJMG; APCV 1.0148.16.001260-2/001; Rel. Des. Belizário Antônio de Lacerda; Julg. 30/10/2018; DJEMG 07/11/2018)

P
elo exposto, ante a não ocorrência de nenhuma das causas estabelecidas no artigo 525, § 1º do Código de Processo Civil,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Espírito Santo.
(...)”

De acordo com o art. 10,
caput
, da Lei Estadual nº 10.011/2013, que dispõe sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
(...)
transmitidos ou doados,
cabendo ao Fisco a sua atualização (art. 10, 1º, da Lei nº 10.011/13).

Na hipótese, o autor pleiteou a isenção do pagamento de ITCMD argumentando que o valor do imóvel era de R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), que correspondia à base de cálculo para
apuração
do imposto. Posteriormente, tal montante foi majorado para R$ 2.
1
00.000,00 (Dois milhões
e cem mil
reais
), tão somente para fins de recálculo dos honorários de sucumbência
devidos ao patrono da parte
demandante, ora
agravada.

Inicialmente, como visto, diante da alteração desarrazoada do valor
dado ao imóvel,
suspendi os efeitos da decisão

impugnada.

Entretanto, após compulsar os autos com acuidade, entendo por bem rever
tal
entendimento.

Como cediço,
o
art. 38 do CTN
dispõe que
a base de cálculo do imposto de competência dos Estados, sobre a transmissão causa mortis de bens imóveis e de direitos a eles relativos (ITCMD),
é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Veja-se:

“
Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;”

“
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.”

Na espécie, o
exequente obteve tutela jurisdicional
favorável isentando-o do
pagamento do ITCMD relativo a
um
imóvel
localizado na Rua Coronel Schwab Filho, 216, Bento Ferreira, Vitória-ES.

Verifica-se laudo de avaliação lavrado por Oficiala de Justiça (ID 843152), que, utilizando o método comparativo, concluiu que o valor do
bem
corresponde a R$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais).

Portanto, considerando a
alíquota de I
mposto de
T
ransmissão
C
ausa
M
ortis e
D
oação (ITCMD)
fixada em 4% (quatro por cento), o proveito econômico obtido pelo
exequente foi
de R$ 84.000,00 (
O
itenta e quatro mil reais),
razão pela qual os honorários arbitrados em sentença de 10% (dez por cento) e devidos pelo Estado do Espírito Santo corresponde ao montante de R$ 8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais).

Ante o exposto,

nos termos das fundamentações acima aduzidas,

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que rejeitou a “
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
” nº 0011623-68.2015.8.08.0024 manejada em face de Sidney Baptista Salgado.

Em suas razões (ID 843066) o Estado alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
ultrapetita
, determinação de produção de prova inútil, impossibilidade de inovar na fase de execução e violação à coisa julgada. No mérito, defende a existência de excesso de execução e a necessidade de se apurar o correto valor dos honorários advocatícios.

O Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade, e, após assim proceder, entendo por bem divergir dos votos já proferidos, pelos motivos que passo a expor.

Extrai-se do caderno processual que Sidney Baptista Salgado ajuizou
“Ação Ordinária”
em desfavor do Estado do Espírito Santo pleiteando a dispensa do pagamento de ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) relativo ao bem descrito na peça vestibular, por entender que se encontram preenchidos os requisitos previstos na Lei Ordinária nº 4.882/1994.

Em sequência, após determinação judicial, apresentou aditamento à inicial para retificar o valor da causa para o montante de R$ 11.073,00 (onze mil e setenta e três reais), declarando ser este o proveito econômico que buscava auferir com a demanda (ID 843140), isto é, o valor cobrado pela Fazenda Pública Estadual a título de ITCMD.

Após a devida instrução, sobreveio sentença (ID 843144) julgando procedente o pedido autoral e condenando o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor.

Iniciado o cumprimento de sentença para execução dos honorários advocatícios, o exequente atravessou petição informando que o valor do bem, em verdade, é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), razão pela qual o proveito econômico obtido com a demanda não é de R$ 11.073,00 (onze mil e setenta e três reais), mas sim de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo ser esta a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Após apresentação de “
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
” pelo Estado do Espírito Santo, o MM Juiz determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel, tendo o Oficial de Justiça avaliado o bem em
R$ 2.100.000,00
(dois milhões e cem mil reais), conforme laudo de ID 843152.

Nestes termos, o D. Magistrado de piso proferiu a decisão de ID 843167 (ora impugnada) e determinou que a base de cálculo da verba honorária deve ser o cálculo do ITCMD sobre o valor acima destacado, o que resulta num total de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Logo, os honorários devidos somariam o total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Em seu substancioso voto, o Eminente Relator destacou que:
(i)
o ITCMD constitui imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal e deve ser calculado sobre o valor venal do imóvel;
(ii)
que o valor venal é calculado levando em conta o preço que a unidade imobiliária alcançaria em uma operação de compra e venda;
(iii)
que o Autor pleiteou a isenção do pagamento de ITCMD argumentando que o valor do imóvel era de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), que correspondia à base de cálculo para apuração do imposto; e
(iv)
que, posteriormente, tal montante foi majorado para R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) tão somente para fins de recálculo dos honorários de sucumbência devidos ao patrono da parte demandante, ora agravada.

Pois bem. Em respeito ao instituto da coisa julgada material, entendo que a execução do título executivo judicial deve se ater exatamente ao que consta deste; e o que consta da sentença é que os honorários sucumbenciais correspondem a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Autor.

Logo, a controvérsia dos autos cinge-se em perquirir qual seria o proveito econômico obtido pelo demandante: se o valor defendido pelo Estado, ou se o valor alegado pelo patrono do Autor.

Ora, consoante destacado pelo próprio Relator, o cálculo do ITCMD cobrado pela Fazenda Pública estadual considerou como valor venal do imóvel o valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), sendo esta a base de cálculo sobre o qual incidiu a alíquota de 4% (quatro por cento) referente ao imposto.

Desta forma, ao que consta dos autos, a Fazenda Pública estadual
nunca exigiu
do Autor o recolhimento de ITCMD no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais). Pelo contrário, o próprio Relator destacou em seu voto que a base de cálculo “
foi majorada para R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais)
tão somente para fins de recálculo dos honorários de sucumbência devidos ao patrono da parte demandante
, ora agravada”
.

Em meu sentir, considerar o valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) como o proveito econômico obtido pelo Autor no presente caso seria o mesmo que aceitar um conceito especulativo de proveito econômico, isto é: um proveito econômico que o demandante poderia ter obtido em uma hipótese conjecturada, mas que não é a hipótese real dos autos.

Em outras palavras: se a Fazenda Pública tivesse considerado o valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) como valor venal do imóvel para fins de cálculo do ITCMD, o proveito econômico obtido pelo Autor seria equivalente a R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Todavia, pelo que consta dos autos, a Fazenda Pública estadual apurou como base de cálculo do imposto o valor de R$ R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), fazendo incidir sobre este montante a alíquota de 4% (quatro por cento) do ITCMD. Logo, o proveito econômico efetivamente obtido pelo Autor não foi R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), pois
este valor nunca lhe foi cobrado
para fins de transmissão do imóvel.

Assim, salvo melhor juízo, entendo que esta deve ser a interpretação dada à expressão
“proveito econômico obtido pelo Autor
”, constante do título judicial ora executado.

Nestes termos, rogando vênia ao Eminente Relator, bem como ao Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, minha conclusão é no sentido de
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso para determinar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor do proveito econômico efetivamente obtido pelo Autor, que, no presente caso, é equivalente ao valor cobrado pela Fazenda Pública Estadual a título de ITCMD, devidamente atualizado.

É como voto
.

EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, Dar provimento ao Recurso, a teor do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.